Tribunal: TJDFT
Processo: 0722033-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0722033-68.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIANA MARIA SALVIANO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUCIANA MARIA SALVIANO contra a decisão exarada pela MMa Juíza de direito da 23a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0747497-28.2022.8.07.0001, proposta pela agravante em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 158202072 do processo de origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência vindicada pela agravante, objetivando a suspensão dos descontos realizados em sua conta corrente, relativos a empréstimos contraídos perante o BANCO DO BRASIL S/A. Em suas razões recursais (ID 47487585), a agravante sustenta que estaria configurado erro de premissa fática na r. decisão recorrida, uma vez que não foi alegada, na petição inicial, a nulidade dos contratos bancários ou dos encargos contratuais pactuados. Salienta haver requerido a suspensão dos descontos na conta corrente de sua titularidade com base no próprio contrato firmado com o agravado e na Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil. Por fim, com base nesses argumentos, a agravante requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado seja compelido a suspender os descontos automáticos por meio de débito em conta corrente, relativos a prestações relativas aos empréstimos contratados pelas partes litigantes (CDC e PAS), e a creditar em sua conta corrente os valores descontados após o dia 31 de maio de 2022. Ao final, postula a reforma da r. decisão recorrida, para que seja deferida a tutela de urgência vindicada na inicial. Comprovantes do recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 47487586 e ID 47487587. Esta Relatoria, consoante a r. decisão exarada no ID 48051786, deferiu parcialmente o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, para determinar que o agravado se abstenha de realizar descontos em conta corrente da agravante, em relação aos contratos bancários indicados na inicial da Ação de Obrigação de Fazer n. 0747497-28.2022.8.07.0001. O agravado ofertou contrarrazões (ID 48764528), oportunidade em que impugnou os argumentos vertidos pela agravante e pleiteou a manutenção da r. decisão recorrida. É o relatório. Decido Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da consulta aos autos do processo originário, constata-se que houve prolação de sentença (ID 162889590), no dia 22/06/2023, pela qual foi julgado improcedente o pedido inicial e resolvido o mérito da lide, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão recorrida. Nesse sentido, trago à colação julgados desta egrégia Corte: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá do recurso manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 2. Ausente efeito suspensivo concedido ao agravo de instrumento, a prolação da sentença na origem acarreta a perda do objeto do recurso. 3. A superveniência de novo título judicial, recomenda a devolução da matéria por meio de recurso próprio, afigurando-se correto o reconhecimento da perda superveniente do interesse de agir dos agravantes nesta sede. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1681403, 07316655520228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 30/3/2023, publicado no DJE: 10/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Por certo, o provimento jurisdicional que resolve o mérito do processo originário torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas e com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 17 de julho de 2023 às 18:05:12. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora